Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. NATUREZA JURÍDICA ABSOLUTA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I - Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama (Suscitante) em face do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitado), em execução proposta pelo BRB Banco de Brasília S/A, sob o fundamento de competência de natureza absoluta em razão da matéria.
II - Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em examinar (i) a natureza jurídica da competência e a possibilidade de declinação de ofício; (ii) a escolha de juízo aleatório e a competência em razão da matéria.
III - Razões de decidir
3. A competência territorial, de natureza jurídica relativa, é excepcionalmente cognoscível de ofício pelo Juiz na situação de ajuizamento da ação/execução em foro aleatório.
4. O conflito envolve Vara Cível do Gama e Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sendo que esta tem competência exclusiva e absoluta para execuções nas quais o BRB Banco de Brasília S/A litiga como parte, por isso não há possibilidade de modificação de competência, ainda que se trate de relação de consumo.
IV - Dispositivo
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para processar e julgar a execução originária.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, arts. 25-A e 35; Resolução/TJDFT no 11/2012, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093629, 0755891-22.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2026; TJDFT, Acórdão 2074780, 0742958-17.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025.